Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709238-49.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENISE MARIA ZANETTE DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DENISE MARIA ZANETTE DA SILVA em face de decisão que homologou o pedido de desistência do recurso (id. 15730426). A embargante alega omissão, contradição e obscuridade da decisão que homologação da desistência do recurso do Distrito Federal sem a fixação de honorários recursais. Sustenta que apesar do recurso não ter sido julgado, os advogados da parte embargante atuaram em grau recursal, apresentando tempestivamente suas contrarrazões. Destaca, ainda, o caráter protelatório do apelo e defendem que a desistência do recurso poucos dias antes do julgamento não faz desaparecer o trabalho realizado em grau recursal. Tece considerações. Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados para que sejam majorados os honorários. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a embargante alega existência de omissão, contradição e obscuridade. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) O inconformismo da embargante não prospera, pois não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade da decisão combatida. A decisão claramente manifestou-se sobre a não fixação de honorários recursais, transcrevo: Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A embargante alega contradição, pois a decisão reconhece que o feito encontrava-se em pauta para julgamento e mesmo assim não majorou os honorários. Não há qualquer contradição, tendo em vista que a decisão simplesmente considerando que o feito encontrava-se em pauta para julgamento, determinou a retirada do feito. O Código de Processo Civil prevê: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (Destaquei) Pela leitura do dispositivo, verifica-se que os honorários serão majorados quando do julgamento do recurso o que não ocorrera no caso em tela; logo, entendo pela inaplicabilidade da majoração. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INDEVIDO. 1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devido o arbitramento de honorários recursais, quando a apelação cível for julgada pelo Colegiado. Destarte, homologado o pedido de desistência do recurso, indevida a fixação de honorários recursais. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1244846, 07053744520188070004, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. Inexiste a alegada omissão. Descabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, quando houver mera homologação de pedido de desistência recursal. (Acórdão 1023439, 20160110014342APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2017, publicado no DJE: 13/6/2017. Pág.: 315/335) Não se discute sobre o trabalho despedido pelos patronos em grau recursal, contudo, em estrito cumprimento da lei processual, não inaplicável a majoração dos honorários. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Brasília, DF, 25 de maio de 2020 13:41:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador